Tribunal: CARF
Processo: 10380.017100/2002-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.017100/2002-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.610 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
CRAVEIRO IMOBILIÁRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/1997 a 31/10/1998
PRELIMINAR. NULIDADE. CIÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO.
COMPETÊNCIA.
Os documentos acostados nos autos demonstram a competência do signatário
para tomar ciência do auto de infração.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/1997 a 31/10/1998
LANÇAMENTO. AÇÃO CAUTELAR. LIMINAR. PREVENÇÃO DE
DECADÊNCIA. PROCEDÊNCIA.
A concessão de liminar para fins de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário não obsta a possibilidade de lançamento do auto de infração com
vistas a prevenir a decadência do direito de a Fazenda Nacional constituir o
crédito tributário com fundamento no art. 63 da Lei no 9.430/96.
LANÇAMENTO. MULTA DE OFÍCIO. AÇÃO CAUTELAR. LIMINAR.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. INCABÍVEL.
Estando a interessada amparada por liminar em ação cautelar pela suspensão da
exigibilidade do crédito tributário quando da lavratura do auto de infração,
incabível o lançamento da multa de ofício, nos termos do caput e §1o do art. 63
da Lei no 9.430/96.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
excluir do lançamento a multa de ofício com fundamento no art. 63 da Lei no 9.430/96.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.017100/2002-71
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.610 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.017100/2002-71

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva,
Luis Felipe de Barros Reche, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Rodolfo Tsuboi.
Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão recorrida:
Contra o sujeito passivo de que trata o presente processo foi lavrado o auto de infração
da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - Cofíns, fls. 03/08, no valor
total de R$ 17.875,47, incluindo encargos legais.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 04, foi apurada a
infração a seguir descrita.
1 - Diferença Apurada entre o Valor Escriturado e o Pago (Verificações Obrigatórias) -
a autuada deixou de informar ou informou a menor em suas Declarações de
Contribuições e Tributos Federais - DCTF correspondentes aos períodos de apuração
compreendidos entre julho/97 e outubro/98 os valores devidos a título de Cofins.
A fiscalização elaborou o quadro demonstrativo n° 1, fls. 09, onde indica os valores que
considera corretos relativos à referida contribuição.
Enquadramento legal: art. I o e 2 o da Lei Complementar n° 70/91; art. 77, inciso II, do
Decreto-lei n° 5.844/43; art. 149 da Lei n° 5.1-72/66 - Código Tributário Nacional -
CTN.
Inconformado com a exigência, da'qual tomou ciência em 26/12/2002, fls. 03, apresentou
o contribuinte impugnação em 27/01/2003, fls. 16/32, contrapondo-se aos lançamentos
com base nos argumentos a seguir sintetizados.
Preliminarmente
Inépcia do Auto de Infração (Nulidade de Autuação)
Exigibilidade do Crédito Tributário Decorrente do AI Suspenso em Decorrência de
Medida Cautelar n°95.13044-0, 2a vara da Justiça Federal (Depósito Judicial).
- A autuada, em ação cautelar preparatória, obteve medida liminar para o fim de
depositar, em juízo, os valores mês a mês da Cofins sobre a venda de imóveis, conforme
se prova com cópias dos comprovantes de depósitos à ordem da Justiça Federal, em
anexo.
- Portanto, estando a autuada com sua exigibilidade suspensa por decisão judicial, não
há como prosperar o presente auto de infração e muito menos a imposição de multa.
- No auto de infração, a autoridade administrativa deverá identificar o infrator,
descrever a infração com clareza, indicar os dispositivos legais dados por infringidos e
capitular a penalidade, exigir a assinatura da autuada.
- Não merece prosperar o auto de infração, por erro formal, pois foi assinado pelo Sr.
Olavo Brasil Magalhães, contador, não sendo o mesmo sócio-gerente da firma autuada,
mediante uma simples autorização, quando o correto seria um instrumento de
procuração/mandato, atribuindo poderes necessários ao mesmo, da incumbência de
tomar ciência/assinar vias e termos e autos de infra e em nome da autuada, ou seja, diz-
se por extensão, que a procuração é o documento em que o mandante ou contribuinte
exprime o seu mandato.
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.610 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.017100/2002-71

- Na aplicação da multa de ofício há que se observar o disposto no artigo 63 da Lei n°
9.430/96.
Da Cobrança Ilegal e Correção pela Taxa de Juros "Selic" Incluída no Auto de Infração
- A defendente, contrapondo-se à cobrança da taxa Selic transcreve às págs. 04/15, fls.
19/30, o voto do excelentíssimo Sr. Ministro Franciulli Netto no julgamento do STJ,
recurso especial n° 215.881, Paraná.
- A CF-88 instituiu um rol de direitos fundamentais (art. 50) que impedem possam as leis,
os atos administrativos e também as decisões judiciais, estabelecerem situações,
obrigações, constrangimentos e restrições de qualquer natureza que, eventualmente,
contrariem os valores considerados nesses direitos.
Do Pedido
- Diante do exposto e provado, requer a defesa que:
1 - seja ratificando o pedido formulado na preliminar, tendo em vista decisão liminar e
acórdão favorável na ação cautelar, inclusive já transitado em julgado em 03/04/97, e
ainda que o auto de infração foi assinado mediante simples autorização, invocando
ainda, os doutos suplementos desse culto julgador, espera a autuada, seja este auto de
infração extinto;
2 - no mérito, caso não seja acolhido o pedido preliminar, seja o Auto de Infração
anulado, por ser totalmente indevido, inclusive anular a aplicação indevida da multa de
75%;
3 - finalmente, protesta e requer provar o alegado por todos os meios de provas em
direito admitidas, especialmente juntada posterior de documentos, prova testemunhal a
ser juntada posteriormente, depoimento pessoal, prova pericial, se necessária, enfim,
tudo de logo requerido.

A DRJ em Fortaleza/CE julgou procedente o lançamento conforme ementa do
Acórdão no 4.633 de 9 de julho de 2004 a seguir transcrita:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 1997,1998
Ementa: NOVOS EXAMES. RAZÕES.
O pedido para realização de novos exames, diligências ou perícias, deve assentar-se em
razões convincentes, logrando a impugnante demonstrar os pontos de discordância entre
o levantamento fiscal e os fatos registrados em sua contabilidade. Se a empresa não
anexa aos autos os elementos de prova que alega dispor, e não justifica o motivo que o
impediu de adotar tal procedimento, revela-se protelatório o pleito nesse sentido.
COMPARECIMENTO DO SUJEITO PASSIVO AO PROCESSO. DESCABIMENTO DE
NULIDADE.
As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o
comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade.
PRELIMINAR DE NULIDADE
A existência de medida judicial, acompanhada do depósito do montante do tributo
discutido, não é obstáculo à lavratura do auto de infração, que visa prevenir a
decadência.
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.610 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.017100/2002-71

MULTA DE OFÍCIO. DEPÓSITO JUDICIAL.
A exclusão da aplicação da multa de oficio, na constituição de crédito tributário
destinada a prevenir a decadência, somente ocorrerá nas hipóteses cuja exigibilidade
houver sido suspensa na forma dos incisos IV e V do CTN, não alcançando os casos de
suspensão por depósito do montante integral.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 1997,1998
Ementa: JUROS DE MORA.
A partir de abr/95, o crédito tributário não integralmente pago no vencimento será
acrescido de juros de mora, equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Lançamento Procedente

Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância apresentando os seguintes argumentos: a) que a Ação
Cautelar no 95.13044-0, com trânsito em julgado, determinou a suspensão dos créditos e, em face
desta, efetuou depósitos judiciais, o que também suspenderia a exigibilidade do crédito
tributário; b) que o auto de infração é nulo tendo em vista que a ciência foi dada a pessoa
incompetente e que só veio a ter ciência do processo administrativo após encerrada a
fiscalização, impedindo-a de participar do processo fiscalizatório, cerceando-lhe a defesa; c)
mesmo que a constituição do crédito servisse para evitar a decadência, indevida seria a multa de
ofício.
A Primeira Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes resolveu converter o
julgamento do recurso em diligência, conforme Resolução no 201-00.612 (e-fls. 195 a 198), nos
seguintes termos:
Compulsando os autos, verifica-se que a contribuinte ingressou em juízo por meio de
Ação Cautelar de no 95.0013044-0, na qual requer liminar com posterior confirmação
por sentença, para suspender a exigibilidade da Cofins sobre a venda de imóveis,
autorizando o levantamento das importâncias anteriormente depositadas (fl. 129). A
liminar e o pedido da autora foram indeferidos, porém, o Egrégio TRF 5- da Região deu
provimento à apelação. A Fazenda Nacional interpôs Embargos de Declaração, os quais
foram conhecidos e tiveram provimento negado. O acórdão transitou em julgado em
03/04/1997, conforme certidão de fl. 97.
Por outro lado, não consta nos autos o teor da decisão do TRF, a qual teria transitado
em julgado, além/disso, em consulta ao sítio da Justiça Federal no Ceará na internet
(www.jfceara.gov.br), encontra-se. despacho publicado em 12/11/2003 mencionando a
ocorrência de conversão em rendas dos depósitos efetuados, o qual abaixo se transcreve:
"DESPACHO: Os depósitos efetivados nesta ação cautelar na conta D3CM 27876-9
refere-se (sic) a contribuição da COFINS sobre a operação de venda de imóveis.
Considerando que na ação principal (Declaratória 96.0079200) a autora não obteve
êxito no seu pedido, sendo referida contribuição tida como constitucional, converta-se
em renda da União os valores existentes na conta acima mencionada, apos o transcurso
de prazo deste decisão. Intime(m)-se. "
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.610 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.017100/2002-71

Portanto, não há no processo elementos necessários à formação de convicção em relação
ao presente caso.
Isto posto, proponho converter o julgamento do presente recurso em diligência a fim de
que a DRF em Fortaleza - CE intime a contribuinte a fornecer certidão narrativa
atualizada constando todas as fases, assim como todas as decisões referentes aos
processos: Ação Cautelar de n2 95.0013044-0 e Ação Declaratória n2 96.007920-0, e
eventual esclarecimento que entenda necessário ao deslinde da questão.
Caso a autoridade autuante entenda conveniente se pronunciar, poderá fazê-lo, porém,
após seu pronunciamento, deverá dar ciência à contribuinte, consignado a possibilidade
de a recorrente se manifestar apresentando recurso desta matéria, em até trinta dias.

Tendo em vista a determinação contida na Resolução no 201-00.612, a DRF
Fortaleza lavrou Termo de Intimação no 27/2012 (e-fl.204) determinando a apresentação dos
seguintes elementos de prova:
1. Certidão narrativa atualizada na qual constem todas as fases e decisões referentes à
Ação Cautelar n° 95.0013044-0 e à Ação Declaratória no 96.007920-0;
2. Eventuais esclarecimentos que o contribuinte entenda necessários ao deslinde do
processo administrativo n° 10380.017100/2002-71;
A Recorrente então apresenta resposta (e-fl. 202) ao Termo de Intimação no
27/2012 com os seguintes dizeres:
CRAVEIRO IMOBILIÁRIA LTDA., inscrita no CNPJ(MF) n° 07.254.840/0001-20,
estabelecida na cidade de Fortaleza, estado do Ceará na Av. Santos Dumont, 3131 - Sala
705 - Bairro: Aldeota - CEP: 60150-162, vem pela presente em atendimento ao termo de
intimação supra mencionado, INFORMAR que os débitos constantes no processo
administrativo 10380-017100/2002-71 , foram devidamente liquidados em 30/11/2009.
Entende que apresentando os comprovantes de pagamento fica sanado a exigência da
certidão narrativa atualizada, solicitada no referido termo.
Solicita a baixa dos débitos, uma vez que os mesmos não foram baixados eletronicamente
quando dos pagamentos efetuados em 30/11/2009.

A DRF Fortaleza/CE, diante da recusa da Recorrente em fornecer os documentos
requeridos, efetuou consulta ao histórico da Ação Cautelar n° 95.0013044-0 e da Ação
Declaratória no 96.007920-0 e requereu à Procuradoria da Fazenda Nacional Estado do Ceará
cópias das decisões proferidas nas referidas ações com vistas a subsidiar procedimentos de
análise do presente processo. A mesma DRF requereu também à Caixa Econômica Federal os
extratos da conta n° 1562.005.00027876-9, de 08/11/96 a 01/04/2004, na qual ocorreram os
depósitos judiciais.
Após a análise da documentação acostada a DRF Fortaleza emitiu a Informação
Fiscal de e-fls. 340 e 342 da qual foram extraídas as seguintes informações:
Intimada a prestar informações, a entidade interessada solicitou a baixa dos valores
exigidos nos sistemas de controle da RFB, asseverando ainda que entendia sanada a
exigência de certidão narrativa atualizada (fl. 196), vez que fazia acompanhar seus
esclarecimentos da apresentação de comprovantes de pagamentos referentes aos débitos
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.610 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.017100/2002-71

analisados (fls. 199 a 212), todos com data de arrecadação de 30/11/2009. Tais
recolhimentos foram confirmados no sistema Sinal03 (fls. 228 a 232).
Ante a recusa em fornecer os documentos requeridos, foi efetuada consulta ao histórico
do ação cautelar n° 95.0013044-0 (fls. 239 a 250-verso), verificando-se que, após a
improcedência do pedido no juízo a quo (fls. 129 a 143), houve a propositura de apelo
pela empresa ao Tribunal Regional Federal da 5 a Região - TRF5 (fls. 118 a 122; 240 a
250-verso), instância superior que prolatou acórdão dando provimento ao recurso e
reconheceu a suspensão da exigibilidade do crédito como direito da parte, nos termos do
art. 151, II, do CTN (fls. 247 a 248). Manejado embargos de declaração pelo
Procuradoria da Fazenda, arguindo omissão no tocante à verificação da integralidade
dos valores depositados, manifestou-se o TRF5 pela negativa ao seu provimento, decisão
transitada em julgado em 03/04/1997 (fls. 97 e 250-verso) nos seguintes termos:
"(...) É de se ressaltar que face a tal depósito a ora embargante foi intimada, às fls. 26
dos autos para esclarecer sobre a totalidade do valor questionado, restando silente a tal
pronunciamento. Inclusive, às fls. 28, consta ofício da Delegada da Receita, acerca de
esclarecimento do tipo do tributo cuja exigibilidade encontrava-se suspensa, face ao
depósito judicial.
(...)
Por tais razões, conheço dos embargos e nego-lhes provimento.
(...)
No que respeita ao histórico da ação declaratória n° 96.0007920-0 (fls. 251 a 269),
verificou-se a existência de apelação interposta pela empresa Craveiro quanto à decisão
de primeiro grau, recurso ao qual foi negado provimento por maioria no TRF5, fazendo-
se publicar o decisum daquele pretório em 26/03/99 (fls. 257 a 262). Interpostos
embargos de declaração foram os mesmos rejeitados (fls. 263 a 266-verso), sendo,
posteriormente, apresentados Recurso Especial e agravo em Recurso Especial ao
Superior Tribunal de Justiça - STJ (fls. 267 a 269). Os recursos apresentados ao STJ não
foram admitidos, restando o processo baixado ao TRF5 em 03/05/02.
Observe-se ainda que foram localizadas publicações no Diário da Justiça Federal n°
89/2004, de 20/05/2004, os quais traziam os seguintes excertos das sentenças prolatadas
nos processos judiciais n° 95.0013044-0 e n° 96.007920-0(fls. 270 a 273):
Ação Cautelar n° 95.0013044-0
(...). Considerando o cumprimento da obrigação que deu origem ao presente processo de
execução, conforme se infere do documento de fl. 119, DECLARO EXTINTO o feito, com
fulcro nos artigos 794, inciso I, e 795 do CPC. (...)
Ação Declaratória n° 96.0007920-0
(...). Considerando o cumprimento da obrigação que deu origem ao presente processo de
execução, conforme se infere do documento de fl. 157, DECLARO EXTINTO o feito, com
fulcro nos artigos 794, inciso I, e 795 do CPC. (...)
Expedidos à Caixa Econômica Federal - CEF os ofícios n° 89/2013 (fl. 214) e
186/2013/SECAT/DRF-FOR/SRRF03/RFB/MF-CE (fl. 225), aquela instituição bancária
disponibilizou os extratos da conta n° 1562.005.00027876-9, de 08/11/96 a 01/04/2004,
informando o levantamento de valores pela empresa interessada (fl. 226).
Após a solicitação de documentos à Procuradoria da Fazenda no Estado do Ceará,
através
dos
Memorandos
n°
93/2013
(fl.
213),
713/2013
(fl.
274),
75/2014/SECAT/DRFFOR/SRRF03/RFB/MF-CE (fl. 275), aquele órgão fazendário
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.610 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.017100/2002-71

encaminhou a este Secat/GAJ/DRF/FOR os documentos contidos às fls. 276 a 327, todos
respeitantes a cópias dos originais dos processos judiciais n° 95.0013044-0 e
96.0007920-0.
Confrontando as informações prestadas pela CEF através do Ofício n° 100/2004 e
documentos anexos (fls. 306 a 308), constantes do processo judicial n° 95.0013044-0,
com as informações anteriormente coligidas aos autos, confirma-se a transformação em
pagamento definitivo do valor de R$ 9.672,62 da conta 1562.635.00027876-9, conforme
extrato emitido no sistema SinalDep (fl. 238). Já sobre o relato da conversão em renda
em favor da União do valor de R$ 73.881,70 (conta 1562.005.00027876), deve ser
pontuado que na data de 31/03/2004, dia imediatamente anterior ao do levantamento
do depósito judicial de R$ 73.881,70 da conta 1562.005.00027876 (fls. 224 e 227), foi
efetuado recolhimento por meio de DARF em idêntico montante pela entidade
interessada (fls. 234 e 307), observando-se que o código de receita utilizado para tanto
foi, equivocadamente, o de número 2871, respeitante à conversão de depósito judicial de
CSLL. (grifos da reprodução)

Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de novo sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo
conhecimento.

Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.610 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.017100/2002-71

Preliminar e Mérito
A Recorrente alega em seu recurso os seguintes pontos: 1) a insubsistência do
auto de infração em virtude da Ação Judicial; 2) Nulidade do Auto de Infração por erro na sua
ciência; 3) Inaplicabilidade da multa de ofício. A Recorrente apresentou seus argumentos nesta
sequência, entretanto, a meu ver, somente o item dois pode ser considerado questão preliminar.
Neste sentido, a análise será efetuada na ordem disposta no Recurso Voluntário.

1) Da insubsistência do auto de infração em virtude da Ação Judicial
Afirma a Recorrente que a presente autuação não pode subsistir tendo em vista a
existência da decisão judicial que determina a suspensão dos créditos referentes a COFINS.
Destaca ainda que a decisão recorrida reconheceu a liminar concedida, entretanto manteve o
lançamento tributário. Que, apesar da manutenção do lançamento, a fazenda estaria impedida de
cobrá-lo, mas que, no entanto, não foi isso que ocorreu quando intimou a Recorrente a efetuar o
pagamento dos referidos créditos. Neste sentido entende a Recorrente ser o Auto de Infração
nulo.
A decisão recorrida de fato foi no sentido de manter o lançamento do auto de
infração com vistas a resguardar o crédito tributário em face de evitar a ocorrência do instituto da
decadência, conforme trecho do voto a seguir reproduzido:
Sobre o assunto cabe esclarecer que, a realização do lançamento, quando o sujeito
passivo encontre-se protegido por medida judicial, não implica violação de direito
individual; apenas visa a resguardar o crédito tributário, pois, do contrário, caso não se
efetue o lançamento no curso do prazo qüinqüenal de decadência e a ação judicial não
seja decidida em definitivo nesse prazo, a Fazenda Nacional hão mais poderá exercer o
seu direito.
A suspensão da exigibilidade como prevista no CTN, refere-se ao crédito e não à
possibilidade de a autoridade administrativa efetuar o lançamento. Assim, o que se
impede é que a Fazenda execute atos de cobrança do crédito enquanto sua exigibilidade
encontra-se suspensa, mas ela não resta impedida de proceder ao ato administrativo de
lançamento.
Ademais, o direito que possui a Fazenda de constituir o crédito mediante o lançamento é,
reconhecidamente, um direito potestativo, ou seja, não pode ser obstado por qualquer
procedimento de iniciativa do sujeito passivo.
Impende ressaltar, inclusive, que atualmente existe expressa previsão legal autorizativa
da realização do lançamento, após a ocorrência de causa suspensiva da exigibilidade do
crédito tributário, no intuito de evitar-se a caducidade do direito de constituí-lo. Tal
disposição consta do art. 63 da Lei n° 9.430, de 1996, com a redação dada pela MP n°
2.158-35, de 2001, a saber:
A questão posta em análise refere-se a procedência do lançamento do auto de
infração e a suspensão da sua exigibilidade em virtude da decisão proferida nos autos da Ação
Cautelar n° 95.0013044-0.
Inicialmente reputo ter sido correta a decisão proferida pela DRJ de Fortaleza no
sentido da procedência do lançamento do auto de infração com vistas a prevenir a decadência do
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.610 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.017100/2002-71

direito de a Fazenda Nacional constituir o crédito tributário. Portanto, improcedentes os
argumentos da Recorrente neste sentido com fundamento no art. 63 da Lei no 9.430/96, abaixo
reproduzido:
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo
a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma dos
incisos IV e V do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966, não caberá
lançamento de multa de ofício. (redação dada pela Medida Provisória n°2.158/2001)
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a suspensão da
exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de
ofício a ele relativo.
§ 2° A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a
incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias após a
data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou contribuição.

Diante do exposto, voto no sentido de manter o lançamento do auto de infração
por prevenção do instituto da decadência. Destaque-se que, conforme consta da Informação
Fiscal de e-fls. 340 e 342, deve-se considerar a conversão dos depósitos judiciais em renda para
fins de ajustes de valores devidos e recolhidos quando da respectiva execução do julgado.

2) Nulidade do Auto de Infração por erro na sua ciência
A Recorrente alega que o Sr. Olavo Brasil Magalhaes, contador, não possuía
poderes para receber ou cientificar-se da fiscalização, nem mesmo para assinar o auto de infração
em nome da Recorrente.
A decisão recorrida foi no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade superando a
discussão sobre a possível incapacidade do Sr. Olavo Brasil Magalhaes para recepcionar o
lançamento em virtude da autorização (fl. 14) bem como pelo fato de o sujeito passivo ter
demonstrado conhecimento da autuação suprindo qualquer falta ou irregularidade.
Reputo totalmente improcedente o argumento da Recorrente. Senão vejamos.
Primeiramente, a autorização citada pelo acórdão recorrido de fato dá poderes ao
Sr. Olavo Brasil Magalhaes para assinar o Auto de Infração, veja a seguir a sua reprodução:
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-001.610 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.017100/2002-71

Não consta a identificação da pessoa que assinou a referida autorização,
entretanto, compulsando os autos verifica-se que esta corresponde à assinatura da Sócia-gerente
Sra. Maria Georgina Macedo Pitta que consta da Procuração que outorgou poderes ao Dr. Ciro
Barbosa dos Santos para apresentar impugnação e/ou recursos administrativos à Secretaria da
Receita Federal. Veja a reprodução a seguir:

Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração
suscitada.

Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-001.610 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.017100/2002-71

3) Inaplicabilidade da multa de ofício
A respeito da multa de ofício, a Recorrente aduz ser improcedente a decisão de
recorrida quando afirma que "o sujeito passivo não se encontrava amparado com nenhuma das
modalidades de suspensão de exigibilidade, previstas no caput do citado art. 63, que
possibilitariam a exclusão da multa de ofício, quais sejam: concessão de liminar em mandado de
segurança (Inciso IV do art. 151 do CTN); ou concessão de medida liminar ou de tutela
antecipada) em outra espécies de ação judicial (inciso V)”. Defende-se afirmando que a estaria
amparado pela Ação Cautelar como uma espécie de ação judicial e que esta suspenderia a
exigibilidade do crédito.
O cabimento ou não da multa de ofício encontra-se fundamentado nos parágrafos
1o e 2o do art. 63 acima reproduzido. Portanto necessário verificar se a suspensão da
exigibilidade foi de fato proferida antes ou após o início de procedimento fiscal.
Conforme Certidão expedida pela 2a Vara da Justiça Federal no Ceará (efl. 313), a
já citada Ação Cautelar no 95.13044-0 tinha por objetivo a concessão de medida liminar para
suspender da exigibilidade da COFINS sobre a venda de imóveis. Em primeira instância o pleito
foi indeferido. Entretanto, em sede de apelação, o pedido da autora foi julgado procedente pela 2a
Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região dando provimento à apelação para suspender a
exigibilidade da COFINS sobre a venda de imóveis até o julgamento do mérito da ação principal.
A Fazenda Nacional interpôs Embargos de Declaração e a Segunda turma, por unanimidade,
conheceu dos Embargos, para lhes negar provimento. Na mesma certidão, ficou certificado que o
acórdão transitou em julgado no dia 03/04/1997.
O início do procedimento fiscal no 03.1.01.00-2002-00583-9, que originou o auto
de infração lançado no presente processo, ocorreu em 05/07/2002 conforme ciência aposta pela
Sócia-gerente Maria Isa Craveiro de Macedo no Mandado de Procedimento Fiscal constante da
e-fl. 4.
Portanto, quando do lançamento do auto de infração a Recorrente encontrava-se
amparada pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário lançado no presente processo,
sendo incabível o lançamento da multa de ofício, nos termos do caput e §1o do art. 63 da Lei no
9.430/96.
Com isso, voto por dar provimento ao recurso voluntário neste particular para
excluir a multa de ofício com fundamento no art. 63 da Lei no 9.430/96.

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e,
no mérito, por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para excluir do lançamento a multa
de ofício com fundamento no art. 63 da Lei no 9.430/96.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-001.610 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.017100/2002-71

Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital